Tribunal: TRF3
Processo: 0007375-49.2016.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
198/261)

0007375-49.2016.4.03.6183

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007375-49.2016.4.03.6183

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: NILTON SILVA JUVENAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. PROVA PRODUZIDA EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. TERMO INICIAL NA DER. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA CITAÇÃO. TEMA 1.124/STJ. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível em juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em face de acórdão que extinguiu parcialmente o feito sem resolução de mérito quanto a período rural e, no mérito, reconheceu atividade especial e determinou a conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial desde a DER (16.06.2010), com pagamento das diferenças, observada a prescrição quinquenal.

Embargos de declaração opostos pelo INSS foram acolhidos em parte, sem efeitos infringentes, sendo interposto recurso especial e determinada a devolução dos autos para adequação ao Tema 1.124/STJ.

O acórdão originário fixou os efeitos financeiros da revisão desde o requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é necessário prévio requerimento administrativo para configuração do interesse de agir em ação revisional de benefício previdenciário; e (ii) saber qual deve ser o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão quando o reconhecimento da atividade especial decorre de prova produzida em reclamatória trabalhista e apresentada apenas em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir está configurado, pois a revisão de benefício previdenciário pode ser postulada diretamente em juízo, sendo suficiente a resistência da autarquia evidenciada pela contestação de mérito.

O reconhecimento da atividade especial decorreu de prova produzida em reclamatória trabalhista, não submetida à análise administrativa, sendo levada ao conhecimento do INSS apenas em juízo.

Nessa hipótese, aplica-se o entendimento do Tema 1.124/STJ, itens 2.2 e 2.3, segundo o qual, quando a prova é produzida exclusivamente em juízo, os efeitos financeiros devem ser fixados a partir da citação válida.

Mantém-se a fixação da DIB na DER, pois os requisitos já estavam preenchidos à época.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do INSS acolhidos em parte, com efeitos infringentes, para fixar os efeitos financeiros da revisão a partir da data da citação.

Tese de julgamento: “1. É desnecessário o prévio requerimento administrativo para a propositura de ação revisional de benefício previdenciário, sendo suficiente a resistência da autarquia. 2. Quando a atividade especial é reconhecida com base em prova produzida em reclamatória trabalhista e apresentada apenas em juízo, admite-se a fixação da DIB na DER, com efeitos financeiros a partir da citação válida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 124.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.124; STJ, Tema 995; STF, Tema 350; STJ, REsp 1.732.289/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 24.04.2018; STJ, REsp 1.745.509/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 11.06.2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0007375-49.2016.4.03.6183

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: NILTON SILVA JUVENAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Senhor Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de reexame previsto no artigo 1.040 do CPC, de acórdão desta 7a Turma que, de ofício, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em relação ao pedido de reconhecimento do labor rural no período de 07.06.72 a 31.12.74 e deu parcial provimento à apelação da parte autora, para reconhecer o período de 06.03.97 a 16.06.2010 como laborado em condições especiais e determinar ao INSS a conversão da aposentadoria por tempo de serviço em aposentadoria especial, nos termos do art. 57 da Lei no 8.213/91, com o pagamento das diferenças decorrentes da conversão desde a data do requerimento administrativo, observados a prescrição quinquenal e o direito de opção (art. 124, Lei no 8.213/91).

Opostos embargos de declaração pelo INSS, foram os mesmos acolhidos em parte pela Turma Julgadora, sem efeitos infringentes. Em face do acórdão, o INSS interpôs Recurso Especial.

Remetidos os autos à Vice-Presidência desta Corte, foi determinada a devolução dos autos à Turma Julgadora, para verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação, nos termos do art. 1040, II, do CPC, tendo em vista o julgamento relativo ao Tema 1.124 pelo Superior Tribunal de Justiça, sob sistemática dos recursos repetitivos, a respeito da matéria em análise.

É o relatório.

VOTO

Relembre-se que o acórdão impugnado reconheceu o direito da parte autora à revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, com a sua conversão em aposentadoria especial desde a data da DIB, em 16/06/2010.

A decisão proferida por esta Turma ponderou no seguinte sentido:

(...)

São devidas as diferenças decorrentes da conversão da aposentadoria por tempo de serviço/contribuição em aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo em 16.06.2010, uma vez que a parte autora demonstrou que já havia preenchido os requisitos necessários ao reconhecimento das atividades especiais desde então.

Acresça-se, no pertinente à fixação do termo inicial do benefício, jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “[...] o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão de benefício previdenciário deve retroagir à data da concessão do benefício, uma vez que o deferimento da ação revisional representa o reconhecimento tardio de um direito já incorporado ao patrimônio jurídico do segurado” (REsp no 1.732.289/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 21/11/2018). No mesmo sentido: REsp no 1745509/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 14/06/2019.

O feito foi devolvido à esta Turma para verificação da conformidade da decisão deste órgão fracionário com o precedente vinculante fixado pelo STJ quando do julgamento do Tema 1124, nos seguintes termos:

1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) QUANTO À DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO E OS EFEITOS FINANCEIROS:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo.

Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

No caso concreto, não há que se falar em ausência de interesse de agir, porquanto a revisão do benefício pode ser formulada diretamente em juízo, sem necessidade de prévio requerimento administrativo. Acrescente-se que o réu apresentou contestação de mérito, o que também caracteriza o interesse de agir pela resistência à pretensão.

De outra parte, como houve reconhecimento da atividade especial com base em laudo elaborado em reclamatória trabalhista, apresentado em juízo, deve ser mantido o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo, quando a parte autora já havia implementado os requisitos, porém com pagamento dos atrasados a partir da data da citação válida, conforme entendimento firmado pela Corte Superior nos itens 2.2 e 2.3 do tema acima referido.

Diante do exposto, em juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II do CPC, acolho em parte os embargos de declaração do INSS, com efeitos infringentes, a fim de fixar os efeitos financeiros da revisão a partir da data da citação.

Decorrido o prazo recursal, remetam-se os autos à Subsecretaria dos Feitos da Vice-Presidência.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. PROVA PRODUZIDA EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. TERMO INICIAL NA DER. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA CITAÇÃO. TEMA 1.124/STJ. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível em juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em face de acórdão que extinguiu parcialmente o feito sem resolução de mérito quanto a período rural e, no mérito, reconheceu atividade especial e determinou a conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial desde a DER (16.06.2010), com pagamento das diferenças, observada a prescrição quinquenal.

Embargos de declaração opostos pelo INSS foram acolhidos em parte, sem efeitos infringentes, sendo interposto recurso especial e determinada a devolução dos autos para adequação ao Tema 1.124/STJ.

O acórdão originário fixou os efeitos financeiros da revisão desde o requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é necessário prévio requerimento administrativo para configuração do interesse de agir em ação revisional de benefício previdenciário; e (ii) saber qual deve ser o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão quando o reconhecimento da atividade especial decorre de prova produzida em reclamatória trabalhista e apresentada apenas em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir está configurado, pois a revisão de benefício previdenciário pode ser postulada diretamente em juízo, sendo suficiente a resistência da autarquia evidenciada pela contestação de mérito.

O reconhecimento da atividade especial decorreu de prova produzida em reclamatória trabalhista, não submetida à análise administrativa, sendo levada ao conhecimento do INSS apenas em juízo.

Nessa hipótese, aplica-se o entendimento do Tema 1.124/STJ, itens 2.2 e 2.3, segundo o qual, quando a prova é produzida exclusivamente em juízo, os efeitos financeiros devem ser fixados a partir da citação válida.

Mantém-se a fixação da DIB na DER, pois os requisitos já estavam preenchidos à época.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do INSS acolhidos em parte, com efeitos infringentes, para fixar os efeitos financeiros da revisão a partir da data da citação.

Tese de julgamento: “1. É desnecessário o prévio requerimento administrativo para a propositura de ação revisional de benefício previdenciário, sendo suficiente a resistência da autarquia. 2. Quando a atividade especial é reconhecida com base em prova produzida em reclamatória trabalhista e apresentada apenas em juízo, admite-se a fixação da DIB na DER, com efeitos financeiros a partir da citação válida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 124.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.124; STJ, Tema 995; STF, Tema 350; STJ, REsp 1.732.289/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 24.04.2018; STJ, REsp 1.745.509/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 11.06.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, em juízo de retratação, decidiu acolher em parte os embargos de declaração do INSS, com efeitos infringentes e determinar a remessa dos autos à Vice-Presidência, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão